Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE SUSPENDE EMBARGOS DO DEVEDOR E O PROCESSO DE EMBARGOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO PRECEDENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL E ANULATÓRIA DA MULTA EXECUTADA. QUESTÕES NECESSÁRIAS À AFERIÇÃO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CARÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO SOBRE LICITUDE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CRISE DE JURISDIÇÃO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PRÉVIA ATÉ RESOLUÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Mostra-se correta a apreensão exarada na sentença, ao menos em parte, quando conclui que não há conexão, mas litispendência, que impede que nesses embargos à execução o agravado pretenda obter providência que pende de julgamento em ação de conhecimento anterior, a respeito da rescisão contratual, do afastamento da multa e, ainda, sobre a validade da cláusula de eleição de foro.
2. Contudo, as questões apreciadas e decididas na ação de conhecimento anterior podem influenciar a análise dos pressupostos da execução, e fundamentar eventual provimento dos embargos do devedor, pois há pedido de extinção e suspensão a execução por inexigibilidade da obrigação, em razão do ajuizamento da lide antecedente, pedido este que não foi apreciado pela sentença, mesmo representando matéria passível de ser aventada em embargos à execução, nos moldes do art. 917, I, do CPC.
3. Nesse contexto, verifica-se que o julgamento do mérito do pedido deduzido nesses embargos à execução, volvido à declaração de inexequibilidade do título, depende da resolução de mérito a ser empreendida da ação de conhecimento antecedente movida pelo agravado, como prevê o art. 921, I,do CPC.
4. A suspensão por prejudicialidade externa mostra-se necessária inclusive para evitar a prolação de decisões conflitantes, considerando que mesmo a competência do Juízo da execução pode restar afetada, caso se decida pela nulidade de cláusula de eleição de foro na ação antecedente movida contra a agravante no Estado da Bahia.
5. A suspensão do presente feito por prejudicialidade externa também é imprescindível para assegurar prestação jurisdicional ao recorrido, já que os presentes embargos à execução restaram extintos por litispendência, enquanto a ação de conhecimento antecedente ajuizada na Comarca de Correntina/BA está suspensa até a resolução definitiva deste processo, por aparente erro de procedimento, instaurando-se um conflito de jurisdição que deixa o agravado completamente desprovido de defesa jurídica em face de execução em curso.
6. Agravo interno desprovido.